Tribunal: STF
Processo: ARE 1564749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DELITOS DE DESACATO (ART. 331) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESE DE ANEMIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO O QUAL A RÉ NÃO OBEDECEU À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES E RECUSOU-SE A SER REVISTADA. APÓS, DE FORMA AUTÔNOMA, DESACATOU OS POLICIAIS MILITARES CHAMANDO-OS DE "USUÁRIOS DE DROGAS" E "PORCOS". DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS E VÍTIMAS DO CRIME DE DESACATO QUE SÃO UNÍSSONAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS ESTARIA PERMEADA DE ANIMOSIDADE QUE ESTÁ ILHADA NOS AUTOS E NÃO COMPROVADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE, EMBORA SEJAM DA MESMA NATUREZA, NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENTRE AS AÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RESOLUÇÃO CM N. 5/2019. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A acusada FRANCIELI, sob o crivo do contraditório, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Desta feita, anoto que as declarações dos policiais militares foram uníssonas - durante toda a persecução penal - em afirmar que a ré estava embriagada e não acatou a ordem direta de colocar as mãos na cabeça e, posteriormente, proferiu palavras de baixo calão aos policiais militares, chamando-os de "usuários de drogas" e "porcos". A resistência da ré também ficou patente nas agressões perpetradas contra o Sargento Morgan, que teve a perna "chutada", bem como nos chutes dados contra a viatura. Tendo em vista que não há prova em sentido contrário, repiso então que os depoimentos dos policiais militares - e vítimas do crime de desacato - foram harmônicas e coerentes quando ouvidos, de modo que deve ser dada especial relevância aos testemunhos daqueles. Ademais, não há qualquer indício nos autos que possa colocar em xeque as declarações dos agentes públicos, de modo que merecem credibilidade como fonte probatória. D'outro vértice, a tese defensiva de que "a palavra [dos policiais militar e vítimas] não está em harmonia com os demais elementos e nem mesmo com ela própria" acaba por se tratar de mera ilação e esta sim está desamparada por qualquer prova ou indício sequer, uma vez que a defesa não é capaz de apontar o motivo pelo qual as declarações não seriam harmoniosas. Tampouco há indícios de "animosidade" nas declarações dos agentes policiais, de modo que que estão suficientemente comprovados os delitos de desacato e desobediência.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente